Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 14:14:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator